Tribunal: TJES
Processo: 5001314-38.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-38.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STONEVALLI GRANITOS DO BRASIL LTDA

APELADO: R & A IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REJEITADA. NOTAS FISCAIS. PROTESTO SEM ACEITE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DOCUMENTOS HÁBEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Stonevalli Granitos do Brasil Ltda contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por R & A Importação e Exportação Ltda, que julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial no valor de R$ 107.996,01, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na tese sobre a ausência de aceite nas notas fiscais; (ii) estabelecer se a ausência de intimação de despacho acarretaria nulidade da sentença; (iii) determinar se os documentos juntados aos autos são aptos a embasar a constituição do título executivo judicial e se há excesso na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de inovação recursal é rejeitada com base no entendimento do STJ de que, na apelação, o efeito devolutivo permite o exame de argumentos jurídicos capazes de alterar o resultado do julgamento, inclusive quando apresentados por parte revel, nos termos do art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015.

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação é afastada, pois a parte apelante foi revel e citada regularmente, devendo se sujeitar às regras do art. 346 do CPC, segundo as quais os prazos fluem da publicação do ato decisório no órgão oficial, sendo irrelevante a alegação de falta de intimação.

A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial não decorre automaticamente da revelia, mas, no caso concreto, a relação jurídica está suficientemente comprovada por protestos regulares de duplicatas e e-mails que demonstram o reconhecimento do débito, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.010.461/AM).

A alegação de ausência de documentos que lastreiam a cobrança é infundada, sendo o erro material (referência à nota fiscal n. 1642 em vez de 1641) irrelevante diante da interpretação lógico-sistemática dos pedidos, conforme o art. 322, § 2º, do CPC.

A alegação de duplicidade de encargos configura excesso de execução e deveria ter sido acompanhada da memória de cálculo nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, o que não ocorreu, tornando incabível sua análise no recurso.

A tentativa da apelante de elastecer o pagamento do débito carece de fundamento jurídico relevante, especialmente diante da ausência de defesa tempestiva e da suficiência da prova documental apresentada pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de aceite nas duplicatas não impede a constituição do título executivo judicial quando comprovado o protesto e a comunicação entre as partes que evidencie a dívida.

A parte revel deve receber os autos no estado em que se encontram, não sendo necessária a intimação pessoal de despacho proferido antes de sua habilitação nos autos.

Alegação de excesso de execução, para ser conhecida, deve ser acompanhada de memória de cálculo, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

A indicação equivocada de número de nota fiscal no pedido inicial configura erro material irrelevante quando o conjunto documental permite a perfeita identificação do crédito cobrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.013, caput e § 1º; 274; 322, § 2º; 346, caput e parágrafo único; 373, II; 701, § 2º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.848.104/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 11.05.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.010.461/AM, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.548.933/BA, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001314-38.2021.8.08.0008

APELANTE:
STONEVALLI GRANITOS DO BRASIL LTDA

APELADA:
R & A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
STONEVALLI GRANITOS DO BRASIL LTDA
contra a r. sentença do id. 14963931, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos da “Ação Monitória”, ajuizada pela
R & A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra a recorrente, que julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 107.996,01 (cento e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e um centavo), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data de ajuizamento, além de condenar a ré nas custas e em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A recorrida, em contrarrazões (id. 14964342), suscita preliminar de inovação recursal e, antes de eventual exame meritório, passo ao exame da questão apontada.

DA APONTADA INOVAÇÃO RECURSAL

A apelada sustenta (id. 14964342) que a tese sobre a falta de aceite nas notas fiscais configura inovação recursal, matéria de fato que deveria ter sido arguida nos embargos monitórios, não podendo ser suscitada pela primeira vez na apelação por uma parte revel.

Em que pese a relevância dos argumentos apresentados, entendo que o argumento não merece prosperar.

Isso o Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a devolutividade do recurso permite ao tribunal analisar não apenas as questões de ordem pública, mas também as consequências jurídicas da sentença, incluindo a discussão de argumentos que possam alterar o resultado do julgamento, vejamos:

[...]
Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.
[...] (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021.)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar em questão.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao seu exame.

DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA

Em seu recurso (id. 14964339), a apelante alega que a sentença é nula, por ausência de intimação do despacho de id. 41105171, em afronta ao art. 274 do Código de Processo Civil.

Sem razão em seu argumento.

Isso porque a apelante, ora ré, foi devidamente citada (id. 14963921) e não apresentou defesa, aplicando-se ao caso a previsão contida no artigo 346 do Código de Processo Civil, segundo o qual “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.

Assim, não há falar em intimação da ré revel, que se habilitou após a prolação do despacho, devendo receber os autos no estado que se encontra, conforme parágrafo único do artigo 346 da legislação processual civil.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Ultrapassado esse ponto, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, sustenta a apelante que a revelia decretada não implica automática procedência do pedido, sendo relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Argumenta que não foram juntadas às peças iniciais as notas fiscais que motivaram a emissão dos boletos, tampouco houve protesto específico por falta de aceite e pagamento, mas apenas por inadimplemento.

Salienta que o valor de R$ 107.996,01 (cento e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e um centavo) foi obtido mediante aplicação indevida de juros desde o vencimento dos títulos, o que gerou duplicidade na incidência de encargos.

Afirma que a nota fiscal n. 1642, indicada no valor de R$ 72.668,70 (setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), não é mencionada em qualquer documento que instrui a exordial.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória, ou, alternativamente, anular a sentença por nulidade processual, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14964342).

Muito bem.

A controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
está adstrita em averiguar se os documentos acostados aos autos são suficientes para arrimar a pretensão monitória e, de plano, entendo que a sentença deve ser mantida.

A apelada, ora autora, manejou a demanda na origem narrando ser credora da apelante, ora ré, em razão de uma relação comercial de venda a prazo de fios diamantados. Afirma que a ré não pagou integralmente o débito referente às Notas Fiscais nº 1635, 1641, 1662 e 1666, resultando em um saldo devedor que, atualizado até o ajuizamento da demanda (setembro de 2021), totalizava R$ 107.996,01 (cento e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e um centavo).

Registro que a tese de insuficiência probatória pela falta de aceite das duplicatas é contrária à jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[...] o protesto do título sem impugnação faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, razão pela qual a duplicata sem aceite e protestada pode servir à instauração do procedimento monitório” (AgInt no REsp n. 2.010.461/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024).

No caso concreto, a falta do aceite é amplamente suprida pelos instrumentos de protesto (ids. 14963894, 14963895, 14963896 e 14963897) e, de forma contundente, pelas trocas de e-mails (ids. 14963898, 14963899, 14963900 e 14963900), em que se verifica a existência da dívida, com informações sobre conversas entre as partes sobre o débito via telefone.

Assim, apesar de a jurisprudência ser pacífica no sentido de que a revelia não conduz à automática procedência dos pedidos formulados pela parte autora, no caso em exame, restou devidamente comprovada a relação jurídica pelos documentos dos autos, inexistindo elementos probatórios sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (CPC, art. 373, II), devendo ser rechaçada a tese da apelante.

Acerca da alegada duplicidade de encargos incidente sobre a quantia cobrada, o argumento em questão nem sequer merece exame, pois se trata de verdadeira alegação de excesso à execução, a qual deveria ter sido acompanhada do montante que a recorrente entende devido, nos termos do § 2º do artigo 701 do Código de Processo Civil, diligência esta que não foi cumprida. Nesse sentido:

[...] 3.
Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor ou à monitória nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado
. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.548.933/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Sobre a suposta inconsistência de documentos, a partir do breve exame da exordial e dos documentos que a acompanham, é possível concluir que houve mero erro material na formação do quadro descritivo do id. 14963891 que, em vez de constar a Nota n. 1641, constou “1642”, sem, contudo, alterar o conteúdo, em especial pelo exame dos documentos acostados ao id. 14963893.

Nesse particular, é cediço que, nos termos do § 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser examinado em conjunto com a postulação, devendo haver uma intepretação lógico-sistemática.

Diante do exposto, a análise dos autos demonstra que a pretensão da autora foi devidamente comprovada por um conjunto probatório sólido, ao passo que a apelante, ora ré, embora regularmente citada, permaneceu inerte, não apresentando defesa no momento oportuno, de modo que tenta, por meio do presente recurso, elastecer o pagamento do débito, dado que está destituída de qualquer fundamento idôneo para afastar a pretensão monitória.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa e a atividade laborativa exercida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.